Tribunal: TJDFT
Processo: 0732280-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732280-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OS INFORMATICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DO CADASTRO DA DÍVIDA ATIVA, DA GERÊNCIA DE CONTROLE DA ARRECADAÇÃO E DO CADASTRO DA DÍVIDA ATIVA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária OS INFORMÁTICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de Mandado de Segurança (processo no 0707701-13.2021.8.07.0018), indeferiu, em decisão liminar, a suspensão do ato administrativo que a incluiu em dívida ativa. Em suas razões recursais, sustenta que: 1) a Lei Distrital no 4.567/11 prevê expressamente que a intimação por meio do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) é medida excepcional; 2) o art. 11, § 3o do referido diploma legal, que permitia intimações diretamente por publicação no DODF das decisões de primeira e segunda instâncias administrativas, foi declarado inconstitucional por este Tribunal no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2017.00.2.011085-3; 3) nos atos praticados na primeira instância ficou consignado o endereço correto e atual da agravante, inclusive a intimação da decisão de primeiro grau foi feita no endereço eletrônico correto; 4) foi surpreendida ao tentar obter sua certidão negativa de débitos (CND) e tomar conhecimento que houve sua inscrição em dívida ativa, em razão do trânsito em julgado de decisão de segunda instância, da qual não teve ciência; 5) a intimação para os atos da segunda instância é nula, em vista de ter sido realizada por meio postal no endereço da antiga filial; 6) a manutenção da decisão agravada coloca em risco a subsistência de sua atividade empresarial, já que a inclusão na dívida ativa acarreta a suspensão do pagamento dos contratos em vigência com a Administração Pública (ID 29761707). Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspensa a inscrição na dívida ativa até o julgamento final do feito. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (29706833). Pedido de tutela antecipada concedido (ID 29926605). Contrarrazões não apresentadas. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) de primeira instância, verifica-se que, no dia 09/11/2021, foi proferida sentença no feito originário. Assim, constata-se que a sentença proferida pelo juízo a quo absorveu o conteúdo da decisão contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Impõe-se, por conseguinte, a perda de objeto deste recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” – grifou-se. “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar na Ação de Obrigação de não fazer, por entender que os atos da Administração são legítimos, uma vez que o pleito se refere a ocupação de área pública realizada sem o devido "habite-se". 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pode-se verificar que em 21.1.2016 houve prolação de sentença na referida ação, tendo o juiz julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora de suspensão e nulidade do ato de intimação demolitória e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016)” – grifou-se. Destarte, ante a superveniência de sentença proferida na origem, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator